Tribunal: STJ
Processo: 0042639-62.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563912 - SE (2024/0038390-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITC ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
AGRAVADO
: MARCELO OLIVEIRA MENEZES
ADVOGADO
: CARLOS GLICERIO SAMPAIO CARVALHO VILA NOVA -
SE007909
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM HOSPEDARIA.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULAS
282/STF
E
356
/STF. RESPONSABILIDADE DA HOSPEDARIA. DEVER DE
INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual se insurge contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que manteve a
sentença de condenação por danos materiais e morais
decorrentes de roubo ocorrido em hospedaria.
2. O acórdão recorrido imputou responsabilidade à hospedaria
pelo roubo ocorrido, considerando comprovados os danos
materiais e reconhecendo o dano moral
.
in re ipsa
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
ao imputar responsabilidade por evento ocorrido fora das
dependências do hotel e o artigo 884 do Código Civil ao
condenar ao pagamento de indenização por dano moral sem
comprovação suficiente.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido não tratou do artigo 884 do Código Civil,
o que impede o conhecimento do recurso especial por ausência
de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50387011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 31a78349-750e-4108-b4b4-5c920cbe0c33

6. A pretensão de reexame de provas para afastar a
responsabilidade civil da recorrente é vedada pela Súmula 7 do
STJ, que impede o recurso especial de ser utilizado para revisão
de contexto fático-probatório.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 31a78349-750e-4108-b4b4-5c920cbe0c33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2563912 - SE (2024/0038390-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ITC ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
AGRAVADO
: MARCELO OLIVEIRA MENEZES
ADVOGADO
: CARLOS GLICERIO SAMPAIO CARVALHO VILA NOVA -
SE007909
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM HOSPEDARIA.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULAS
282/STF
E
356
/STF. RESPONSABILIDADE DA HOSPEDARIA. DEVER DE
INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, o qual se insurge contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que manteve a
sentença de condenação por danos materiais e morais
decorrentes de roubo ocorrido em hospedaria.
2. O acórdão recorrido imputou responsabilidade à hospedaria
pelo roubo ocorrido, considerando comprovados os danos
materiais e reconhecendo o dano moral
.
in re ipsa
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
ao imputar responsabilidade por evento ocorrido fora das
dependências do hotel e o artigo 884 do Código Civil ao
condenar ao pagamento de indenização por dano moral sem
comprovação suficiente.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de matéria fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido não tratou do artigo 884 do Código Civil,
o que impede o conhecimento do recurso especial por ausência
de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
6. A pretensão de reexame de provas para afastar a
responsabilidade civil da recorrente é vedada pela Súmula 7 do
STJ, que impede o recurso especial de ser utilizado para revisão
de contexto fático-probatório.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SERGIPE assim ementado (e-STJ fl. 347):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
–
RESPONSABILIDADE POR ROUBO OCORRIDO EM HOSPEDARIA
– HÓSPEDE VÍTIMA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou o
artigo 14 do CDC, ao imputar responsabilidade por um evento que teria ocorrido fora
das dependências do hotel, e o artigo 884 do Código Civil, ao condenar ao
pagamento de indenização por dano moral sem comprovação suficiente (fls. 353-
361). A recorrente argumenta que não houve falha na prestação de serviços e que o
roubo ocorreu na via pública, fora da alçada de sua responsabilidade, configurando
fortuito externo (fls. 355-359).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, que aplicou as Súmulas 282 e 356 do STF, devido à ausência de
prequestionamento do artigo 884 do Código Civil, e a Súmula 7 do STJ, por
demandar reexame de matéria fático-probatória (fls. 383-396). A decisão destacou
que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, não
havendo elementos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 384-
396).
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

Diante da inadmissão, a ITC Administração e Hotelaria Ltda. apresentou
Agravo em Recurso Especial, sustentando que houve prequestionamento implícito
do artigo 884 do Código Civil e que o recurso especial não demanda reexame de
provas, mas sim correta aplicação da lei federal ao caso concreto (fls. 401-404). A
agravante pleiteia o provimento do agravo para que o recurso especial seja
processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 404).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contraminuta ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 383-396):
Observa-se que, para que o Recurso Especial seja alçado à Instância
Superior, é necessário que a Corte local tenha decidido sobre o tema
proposto.
Assim, ao se argumentar ofensa ou inaplicabilidade à lei federal, o
acórdão natal deve discutir a matéria, sob pena do recurso extremo
não ser conhecido.
A exigência do prequestionamento é constitucional, estabelecida no
art. 105 da Carta Magna.
Neste contexto, analisando os fundamentos do acórdão combatido e
as razões do presente Especial, constato a ausência de
prequestionamento em relação ao art. 884 do CC,supostamente
violado.
De fato, o Tribunal local não emitiu qualquer juízo de valor sobre os
referidos artigos de lei no especial, não sendo possível ao STJ, sob
pena de incorrer em supressão de instância, adentrar em tal matéria.
Portanto, tal circunstância atrai as incidências, por analogia, das
Súmulas no. 282 e 356 do STF, in verbis:
[...]
Pois bem.
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

No tocante à matéria, efetivamente, prequestionada, compulsando os
autos, observo que a Recorrente visa, em sede de Recurso Especial, a
rever matérias fático/probatórias exaustivamente analisadas pela Corte
local, ao defender inexistência de ato ilícito praticado que impõe o seu
dever de indenizar o consumidor Recorrido pelos danos materiais e
morais por ele suportados.
Por oportuno, transcrevem-se trechos da decisão, proferida em sede
de apelação cível, na parte que interessa:
“(...) Após apreciar o conjunto fático e probatório do caso em
apreço, observo que, ao contrário do que foi alegado pela
recorrente, a parte autora provou o fato constitutivo de seu
direito, todavia, a Empresa Ré, apenas insistiu que o assalto
ocorreu fora de suas instalações. Como se vê, a prova lastreada
em Boletim de Ocorrência tem sua valoração, diante do conjunto
probatório adunado aos autos, ante o contraditório e ampla
defesa, portanto, resta patente a responsabilidade da Empresa
ré pela guarda e vigilância no interior do estabelecimento. Sobre
tal responsabilidade, colaciono jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE POR
ROUBO OCORRIDO EM HOSPEDARIA - HÓSPEDE VÍTIMA -
DEVERES DE CUIDADO E SEGURANÇA ASSUMIDOS COM O
CONTRATO DE HOSPEDAGEM - INEXISTÊNCIA DE FORÇA
MAIOR - FALTA COMPLETA DE VIGILÂNCIA - SUBTRAÇÃO
DE
VEÍCULO
DO
HÓSPEDE
-
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA
INDENIZAÇÃO - PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO
DEVIDA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA -
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
COMPROVADA
-
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
-
NECESSIDADE
-
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADO
PARTICULAR
-
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE ANÁLISE DA JUSTIÇA
GRATUITA - Nos termos dos arts. 649, par. único; 927, par.
único; 932, inciso IV, e 933, todos do Código Civil, e do art. 14,
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor,
respondem,
objetivamente, os donos de hotéis pelos danos causados aos
seus hóspedes. - As prestadoras devem garantir aos usuários
dos serviços de hotelaria a segurança da integridade física e
patrimonial, por ser inerente ao contrato de hospedagem. -
Verificando-se que o hóspede foi vítima de ação criminosa
ocorrida no interior do hotel e submetido a grave ameaça com
arma de fogo, à imobilização física, além da perda de seu
veículo guardado naquele estabelecimento, cabe à pessoa
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

jurídica demandada reparar o prejuízo material e o d a n o e x t r
a p a t r i m o n i a l i n r e i p s a . - Em razão do aumento da
criminalidade, o furto e o roubo são fatos previsíveis nas
hospedarias e afastam a caracterização de força maior como
excludente da responsabilidade civil, especialmente, quando não
comprovado pela requerida, a existência de sistema e
de profissional de vigilância nas suas dependências por o c a s i
ã o d o a s s a l t o . - A presunção de hipossuficiência da
pessoa física, prevista no art. 98 do CPC pode ser elidida caso
existam provas nos autos da sua capacidade financeira. - Uma
vez carreados aos autos demonst rativos de rendimentos e
outros documentos que comprovem a insuficiência de recursos
dos litigantes, os benefícios da justiça gratuita devem ser
deferidos. - O fato de a autora estar assistida por advogado
particular não obsta o seu direito à gratuidade judiciária, nos
termos d o a r t . 9 9 , § 4 o d o C P C . - A fixação do quantum
indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados
o caráter pedagógico, punitivo, compensatório e reparatório da
indenização. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.277992-5/001,
Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL,
julgamento em
, publicação da súmula em
04/06/2020
17/07/2020
) Acresço, por oportuno, que o autor junta aos autos nota fiscal
do relógio roubado. Por outro lado, a Empresa ré apenas insiste,
sem sucesso, que o roubo não ocorreu nas suas dependências.
Diante de tais esclarecimentos, entendo que o fato está
devidamente comprovado, devendo o autor/apelado ser
devidamente reparado pelos danos materiais sofridos. No
tocante ao dano moral, entendo que a situação pela qual passou
o autor/apelado foi de incalculável abalo emocional, muito além
da seara do mero aborrecimento, não podendo ser considerada
como algo normal, ensejando, por conseguinte, o citado dano.
Não resta dúvida acerca da existência do direito do requerente
/apelado, uma vez que ficou evidente nos autos o dever de a
requerida indenizá-lo, agindo, assim, com acerto o douto
sentenciante ao condenar a demandada ao pagamento de
indenização por danos morais. Os abalos extrapatrimoniais, ao
caso, se têm por presunção, . in re ipsa No ensinamento de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “[...]. Por se tratar de algo imaterial
ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos
mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material.
Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima
comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de
depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como
demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através
dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de
fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado
daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria
ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. [...] Em outras
palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre
das
regras
de
experiência
comum.
(Programa
de
Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100). ” O
dano se mostra bem mais evidente quando ocorre roubo à mão
armada, pois a sensação de medo e impotência de quem sofre a
ação delitiva é indescritível. Pois bem. Para se fixar uma quantia
a título de danos morais é necessário analisar alguns aspectos,
a fim de se chegar a um valor justo para o caso concreto,
atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos
envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à
repercussão do fato, valendo-se o Julgador de sua experiência e
do bom senso necessário às peculiaridades de cada caso. É
certo também que não pode a indenização servir como fonte de
riqueza para a vítima e, por isso, o Magistrado deve arbitrar a
indenização em termos razoáveis. No que pertine ao
indenizatório, valho-me doquantum magistério de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR: Impõe-se a rigorosa observância dos
padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive
dentro da experiência registrada no direito comparado para
evitar-se que as ações de reparação de dano moral se
transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas
maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão
sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a
condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na
possível pobreza do outro. (Dano Moral, Editora Juarez de
Oliveira, 2a edição, 1999, p. 43). Ademais, é sabido que o dano
moral, conquanto seja impossível compará-lo ao dano sofrido
pela vítima, deve ser estipulado como uma forma de sanção
civil, a fim de que o ato ilícito perpetrado não venha a ser
reiterado outras vezes. No presente caso, verifico que o autor
passou por uma situação de desespero, medo e impotência
diante do roubo do relógio à mão armada, o que certamente é
de uma gravidade sem proporções. Sabe-se que o dano moral é
constitucionalmente assegurado como forma de proteção ao
direito fundamental à honra, intimidade e privacidade, conforme
o disposto no art. 5o, X da Constituição Federal de 1988. Na
verdade, para a configuração do dano moral, o magistrado deve
se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

dor, ao sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. A reparação por dano moral deve envolver
necessariamente a ideia de ser uma compensação pela
agressão a valores tais como a paz, a tranquilidade de espírito,
a liberdade e aos direitos de personalidade. Ademais, são
pressupostos da responsabilidade civil a conduta ilícita, o nexo
de causalidade, e o dano, sendo que, ausente qualquer dos
requisitos, não se há de falar em dever de indenizar. Tendo em
vista os critérios acima expostos e considerando que a quantia
arbitrada pelo juízo se encontra dentroa quo do razoável,
entendo que deve ser mantido o valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) a título de danos morais. Ante todo o exposto, conheço do
recurso, , mantendo incólumeNEGANDO-LHE PROVIMENTO a
sentença
fustigada.
Outrossim,
majoro
os
honorários
advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. A
fim de evitar a oposição de aclaratórios com intuito
prequestionador, dou por devidamente prequestionados todos
os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados
pelas partes. É como voto.”
Dentro desse contexto, a discussão com relação à presença dos
requisitos que ensejam o dever de indenizar e o dano moral, sugerindo
que o STJ reveja a ótica do Tribunal , é inserir petitório dea quo
análise das provas carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula
07 da Corte Superior que prevê: “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”.
Os precedentes abaixo demonstram o entendimento da Corte Superior
sobre a matéria, veja-se:
[...]
Por fim, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo
formulado pela recorrente, verifica-se que ela não apontou de maneira
robusta a concomitância do e o fumus boni iuris periculum in ,
requisitos esses imprescindíveis para o seu deferimento, razão pela
qual não o acato. Confira-se asmora seguintes decisões do STJ:
[...]
Dessa forma, inviável o pedido de efeito suspensivo formulado, ante a
ausência concomitante dos requisitos mencionados. Mediante o
exposto, o , INADMITO Recurso Especial NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO e indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

Com efeito, a análise do teor do acórdão recorrido indica que o art. 884
do Código Civil (enriquecimento sem causa) não foi debatido pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, no sentido de afastar a responsabilidade civil da recorrente, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
DA
CONCESSIONÁRIA.
DEVER
DE
INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

/STJ. REQUISITOS PARA INVERSÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que
o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da parte ora
agravada, analisou expressamente a ausência de interesse, bem
como o pedido genérico constante na petição inicial.
2. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado
em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a
utilização da técnica da fundamentação "per relationem", em que o
magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial
como razão de decidir. Precedentes.
4. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a parte recorrente, no
sentido de configurar a responsabilidade de indenizar e o nexo de
causalidade, demandaria o reexame de todo o contexto fático-
probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da
Súmula n. 7/STJ. o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
5. Para concluir no sentido da presença dos requisitos para a inversão
do ônus da prova, como pretende a parte recorrente, demandaria o
reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 1.539.389/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. (...) INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
A CONDUTA DAS APELADAS E OS DANOS SOFRIDOS PELO
AGRAVANTES. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO
PREENCHIDOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar o
entendimento do Tribunal estadual, acerca da inexistência de nexo de
causalidade entre a conduta da agravada e o suposto dano moral
sofrido pelo agravante seria imprescindível exceder os fundamentos
colacionados no acórdão recorrido e adentrar no exame das provas. É
inviável essa prática em recurso especial, em razão do óbice
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 892.959, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
4/8/2016
10/8/2016
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:43
Código de Controle do Documento: 0ada868a-3d65-4078-b863-45a0a463425a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.563.912 / SE
Número Registro: 2024/0038390-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00426396220208250001 202010501262 202010501262202300827262 202300827262
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITC ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO AFONSO - SP154724
CLAUDIO FERREIRA JUNIOR - SP492924
AGRAVADO
: MARCELO OLIVEIRA MENEZES
ADVOGADO
: CARLOS GLICERIO SAMPAIO CARVALHO VILA NOVA - SE007909
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: 8b5cc1cb-ecb7-4cfb-91ce-fc001bd5a13f

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:20
Código de Controle do Documento: 8b5cc1cb-ecb7-4cfb-91ce-fc001bd5a13f